Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. BLOQUEIO POR PREVENÇÃO À FRAUDE. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO POR 30 DIAS. USO INTENSO DO CARTÃO ADICIONAL NO PERÍODO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É legítima a conduta da administradora de cartões de crédito que, ao identificar a quebra do perfil de consumo, nega autorização para a realização da compra com base em dispositivo do contrato que prevê como uma das condições de bloqueio e suspensão do cartão a detecção de operação fora do padrão de uso (ID 37679121, pag. 17).
2. Atende os protocolos de segurança contra fraude o bloqueio do uso do cartão de crédito na compra de R$ 6.300,00 em horário noturno se o perfil de compras da autora não ultrapassava o valor de R$ 300,00.
3. Não configura dano moral o bloqueio do cartão de crédito por 30 dias, se as faturas do período demonstram que o padrão de consumo familiar não foi afetado e se as compras foram efetuadas por meio do cartão adicional (IDs 37679121, pag. 29 a 46).
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. das custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.